Tribunal: CARF
Processo: 10880.972302/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972302/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.102 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
BELA VISTA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação DCOMP no
03602.58660.150405.1.7.041074, fls. 02 a 06, na qual a Interessada pretende compensar
débito de PIS – código 810902, no valor total de R$ 32,50, período de apuração
março/2005; débito de COFINS – código 217201, no valor total de R$ 150,00, período
de apuração março/2005; débito de IRPJ – código 208901, no valor total de R$ 440,88,
período de apuração 1o Trim. /2005; e débito de CSLL – código 237201, no valor total
de R$ 334,77, período de apuração 2o Trim./2005; com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, recolhido através de DARF em 14/05/2004, código de
receita 2172, no montante de R$ 7.528,56.
(...)
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, pois,
embora localizado o pagamento do DARF indicado na DCOMP em análise, os créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972302/2009-13
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972302/2009-13

foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informado na DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs tempestivamente, a
Manifestação de Inconformidade conforme relatado:
Após o recebimento do despacho decisório, a Requerente constatou a existência de
débito junto à Receita Federal do Brasil, com o qual não concorda, visto que:
1o O motivo da compensação foi o DARF 2172 no valor de R$ 7.528,56, de 14/05/2004,
recolhido indevidamente;
2o Efetuou a primeira PERDCOMP, no 41500.14599.150405.1.3.044994, em
15/04/2005, onde compensou IRPJ no valor de R$ 440,88 e CSLL no valor de R$
334,77;
3o Retificou a primeira PERDCOMP informada no item 2o pelo número
02367.76767.150405.1.7.044262 para corrigir o CRC do contador;
4o Retificou a retificadora informada no item 3o pelo número
03602.58660.150405.1.7.041074 para corrigir a data da CSLL colocada errada na
PERDCOMP 02367.76767.150405.1.7.044262;
5o Recebeu o Despacho Decisório número de rastreamento 844670553, informando que
foram utilizados um ou mais pagamentos sobre o mesmo crédito da PERDCOMP
informada no item 4o, número 03602.58660.150405.1.7.041074;
6o Estes são os motivos para o recebimento do despacho decisório 844670553 de
11/08/2009, valor principal de R$ 958,15;
7o Informa que apesar dos erros (fato), não foram utilizados os créditos gerados pela
primeira PERDCOMP para abatimento do débito lançado no despacho decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega que o pagamento indevido se deu por ser tributada pelo
imposto de renda com base no lucro presumido, estando sujeita portanto ao regime cumulativo e
ter recolhido a COFINS erroneamente na alíquota de 7,6%, juntando documentação
comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972302/2009-13

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de abril de 2004, calculada sobre a alíquota do regime não-
cumulativo, sendo que no período era tributada pelo imposto de renda com base no lucro
presumido, estando sujeita portanto ao regime cumulativo, conforme refletido na DIPJ do
período. A recorrente juntou ainda cópia de Nota Fiscal de Serviços e o comprovante anual de
retenção do IRRF.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
A recorrente justificou a origem do crédito (retificação da declaração), bem como
seu direito em compensá-lo com outros débitos, tendo em vista o equívoco na aplicação da
alíquota da COFINS incidente sobre o faturamento do período.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972302/2009-13

As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Não obstante o mérito do
alegado indébito, a Nota Fiscal de Serviços e o comprovante anual de retenção juntados no
Recurso Voluntário não possibilitam a confirmação da base de cálculo reapurada conforme a
origem do direito creditório informada, desacompanhada dos demais livros contábeis e fiscais,
tais como o Livro Razão e Diário, que refletem o faturamento e os lançamentos contábeis
relativos à apropriação indevida.
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada na DIPJ, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital